Tribunal: TJDFT
Processo: 0739418-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente encontra-se envolvido em ao menos 24 (vinte e quatro) ocorrências policiais pela suposta prática do delito de estelionato, envolvendo a prestação de serviço não executado, mesmo após o recebimento do pagamento e da insistência da vítima em localizá-lo. Além disso, ele foi recentemente condenado pela prática de idêntico delito, a denotar a necessidade de se resguardar a ordem pública.

II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III - Ordem denegada.